Tribunal: TJSP
Processo: 1011651-97.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. DEPILAÇÃO A LASER. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUEIMADURAS NA PELE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DESISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. DANO MORAL E ESTÉTICO. CONDENAÇÃO GENÉRICA. PEDIDO INDETERMINADO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da prestadora de serviços

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. DEPILAÇÃO A LASER. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUEIMADURAS NA PELE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DESISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. DANO MORAL E ESTÉTICO. CONDENAÇÃO GENÉRICA. PEDIDO INDETERMINADO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da prestadora de serviços estéticos pelos danos causados à consumidora, nos termos do art. 14 do CDC.
2. A ré requereu a produção de prova pericial para demonstrar a regularidade do procedimento, mas, após o deferimento, dela expressamente desistiu. Assumiu, com isso, o ônus de não infirmar o conjunto probatório que evidencia a falha na prestação do serviço.
3. Os danos morais e estéticos foram corretamente reconhecidos e fixados no valor de R$ 10.000,00 para cada um, quantia proporcional à gravidade das lesões e aos abalos físicos e psíquicos causados, admitida a cumulação conforme jurisprudência pacífica (Súmula 387/STJ).
4. Também são devidos os danos materiais comprovadamente suportados, observando-se o princípio da reparação integral previsto no art. 944 do Código Civil.
5. Afasta-se, contudo, a condenação ao custeio de tratamentos futuros, por ausência de especificação quanto ao tipo de procedimento necessário e à estimativa de valores. O pedido, nesse ponto, revela-se genérico e incompatível com o art. 324 do CPC.
6. Recurso parcialmente provido.